Tribunal: STF
Processo: HC 197851
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Martins de Oliveira Neto, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 642.966/SP.
    A defesa narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada sem que tenha sido oportunizada qualquer defesa, ante alegado descumprimento de anterior medida cautelar.
    Aduz o impetrante ilegalidade flagrante, pois “o paciente sempre foi mero usuário”, constituindo-se o fato em que se pautou o juiz para decretar a preventiva em verdadeiro “boletim de ocorrência preparado.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata liberdade provisória do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:
    “(...)
    Inicialmente, aponto que as alegações de flagrante preparado, empecilhos burocráticos e equívoco por parte do oficial de justiça não são passíveis de cognição por na via eleita, pois exigem dilação probatória e, como se sabe, o procedimento do habeas corpus deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. Ademais, não foram discutidas na instância a quo, o que também impede a apreciação inaugural das matérias por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Dito isso, o pedido liminar foi indeferido aos seguintes fundamentos (fl. 21): 
    De acordo com a decisão de fls. 205-207 dos autos principais: 
    Inicialmente, esclareço à n. defesa que a prisão preventiva do acusado foi novamente decretada não porque simplesmente não atualizou seu endereço nos autos. Omite o combativo causídico que seu cliente foi preso em flagrante, na madrugada, praticando o delito de posse de drogas para uso pessoal, período do dia em que deveria estar em sua residência, em cumprimento às medidas cautelares fixadas quando de sua soltura pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Além disso, mesmo tendo advogado constituído no feito, em nenhum momento atualizou seu endereço residencial nos autos (o que poderia ter sido feito por mera petição, sem necessidade de comparecimento pessoal ao fórum), inviabilizando sua localização para ser notificado. 
    No caso concreto, prima facie, impende observar que se cuida de situação subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), eis que versa crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art.313, I, do CPP). Estão, ademais, aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado, que mesmo ciente do teor da decisão que lhe impôs o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, voltou a praticar conduta criminosa, conforme demonstra o teor do boletim de ocorrência de fls. 158/160 dos autos principais. 
    Reavaliada a decretação da preventiva, chega-se à conclusão de ser descabida, mesmo sendo considerada a atual conjuntura pandêmica, a concessão de liberdade provisória. 
    A decisão que decretou a custódia, por sua vez, pontou: (fl. 28): 
    É o caso de se decretar, novamente, a prisão preventiva do acusado MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO. 
    Verifico que o acusado, após obter a liberdade e indicar o endereço em que poderia ser localizado (fl. 133/135), não foi encontrado pelo senhor Oficial de Justiça, a fim de ser notificado para oferecimento de defesa preliminar (fl. 153). 
    Além disso, mesmo ciente do teor da decisão que lhe impôs o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, voltou a praticar conduta criminosa, conforme demonstra o teor do boletim de ocorrência de fls. 158/160, sendo certo que se ausentou de seu domicílio no período das 22h00min às 06h00min. 
    Considerando que as medidas cautelares somente se mantêm enquanto suficientes como resposta penal; que o acusado cometeu nova infração penal e que não possui, atualmente, localização fixa, impositiva a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de frustração de eventual execução de pena. 
    Em face de todo o exposto, com fulcro nos artigos 282, § 4º e 312, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO. 
    No caso, verifica-se fundamento idôneo à decretação da custódia, ao menos em cognição sumária. As instâncias de origem apontaram que, além de não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça para ser notificado, o paciente cometeu nova infração penal, sendo certo que se ausentou de seu domicílio no período das 22h00min às 06h00min. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: HC 548.718/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – DJe 25/5/2020; HC 530.665/PR – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 29/10/2019; HC 438.916/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – DJe 25/4/2018; RHC 49.126/MG – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – DJe 26/09/2014. 
    Assim, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a mitigação da Súmula 691/STF. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    Como visto, esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 642.966/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, destaco, no tocante às matérias do flagrante (boletim de ocorrência) preparado, empecilhos burocráticos e equívoco por parte do oficial de justiça, que a decisão do Ministro Nefi Cordeiro não conheceu da impetração pois não houve debate no Tribunal de origem.
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    A respeito da fundamentação idônea para o novo decreto de prisão preventiva, tenho que a custódia do paciente foi determinada após descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, o que justificaria a prisão preventiva (CPP, art. 282, §4º, c/c o art. 312, § 1º).
    Ademais, conforme ressaltado pela autoridade coatora, o paciente “foi preso em flagrante, na madrugada, praticando o delito de posse de drogas para uso pessoal” enquanto estava submetido às cautelares diversas que lhe foram impostas anteriormente em ação penal a que responde pelo delito de tráfico de drogas.
    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, indefiro a liminar requerida.
    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau (Vara Única da Comarca de Rosana/SP – Processo nº 1500221-18.2020.8.26.0515) para que preste informações atualizadas, notadamente no que diz respeito ao que estabelece o § 2º do art. 282 do CPP. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente